Tribunal: TJDFT
Processo: 0718858-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O art. 3o, da Lei no 12.153/09, dispõe que cabe aos Juizados Especiais da Fazenda Pública julgar as causas de menor complexidade.

2. Tratando-se de questão que envolve certa complexidade, inclusive com necessidade de realização de prova pericial, não há como a demanda de origem ser processada e julgada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.

3. Declarado competente o juízo suscitado, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.